Tribunal: TJES
Processo: 5000428-76.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000428-76.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CDI - BAIXO GUANDU LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO DE RAIO X. QUEDA DE ENERGIA. AUTORA ALEGA QUE APÓS INSTABILIDADE DA REDE ELÉTRICA FORNECIDA PELA RECORRENTE, HOUVE A QUEIMA DO APARELHO. PLEITEOU ADMINISTRATIVAMENTE PARA QUE A CONCESSIONÁRIA RESSARCISSE O VALOR DESEMBOLSADO PARA REPARAÇÃO DO APARELHO. INDENIZAÇÃO NEGATIVA EM VIA ADMINISTRATIVA. FORAM APRESENTADAS REPORTAGENS, DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS QUE ENSEJARAM DA VARIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E, POR CONSEGUINTE, CAUSOU DANOS AOS EQUIPAMENTOS DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA DE PISO
RECONHECEU A

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E
CONDENOU A RECORRENTE
A EDP AO RESSARCIMENTO DO VALOR EXPENDIDO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE RAIO-X, BEM COMO NA FEITURA DOS 02 (DOIS) LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, TOTALIZANDO R$19.447,00.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, UMA VEZ QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, VISTO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. IGUALMENTE AFASTO A PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, POIS CONFORME EXPOSTO PELO JUÍZO DE PISO, APLICA-SE AO CASO A TEORIA FINALISTA MITIGADA, EM QUE É POSSÍVEL A CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO DIANTE DA VULNERABILIDADE DA EMPRESA AUTORA PERANTE A RECORRENTE. ENTENDIMENTO DO STJ NESTE SENTIDO (AgRg no REsp 1.413.889/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2014, DJe 2/5/2014 / EDcl no AREsp 265.845/SP, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2013, DJe 1º/8/2013). NO MÉRITO, TESE RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.